Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CAESB. SERVIÇO. FORNECIMENTO. ÁGUA. COBRANÇA. VALOR. CONSUMO MÉDIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÀO RELATIVA DE VERACIDADE. REVISÃO DE FATURAS.
1. A relação que vincula o consumidor e a CAESB é de consumo e, por conseguinte, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. As faturas de consumo de água emitidas pela CAESB possuem presunção de legitimidade e veracidade, de forma que são aptas, quando corroboradas com outros elementos de prova, para fundamentar o pedido da ação de cobrança.
3. A presunção de veracidade de que goza o ato administrativo é relativa e, se o consumidor demonstrar que o valor faturado da conta de água é exorbitante em relação ao padrão de consumo médio, é do fornecedor do serviço o ônus de demonstrar a exatidão do consumo apurado.
4. A concessionária deve comprovar o regular consumo do serviço de água, pelas faturas apresentadas, a médio equivalente no período devido e nos meses que antecederam ou sucederam as datas relacionadas ao inadimplemento da ré.
5. A alegação de erro de medição nos meses reclamados é genérica e não se coaduna com o gasto mensal normalmente contabilizado.
6. Recurso conhecido e desprovido.